Tribunal: TJMT
Processo: 1027218-16.2019.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027218-16.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEMERSON ALBUQUERQUE - CPF: 719.261.941-87 (APELADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027218-16.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada de Execução Fiscal/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Clemerson Albuquerque e

Departamento Estadual De Trânsito De Mato Grosso - DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a justiça comum, contudo, na fase recursal, o Des. Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que há insuficiência de documentação pela parte autora para comprovar a alegação de fraude na transferência de propriedade do veículo em seu nome.

3. O Reclamante, ora recorrido, alega que teve seus documentos pessoais subtraídos no ano de 2014 e, após tal fato, os fraudadores passaram a utilizar seus documentos pessoais para registrar indevidamente veículos automotores no Município de Sinop/MT, tomando conhecimento no ano de 2019 o registro do “Caminhão/trator Scania/R124 GA6X4NZ, Diesel, ano 2001/2003, cor branca, Placa NUF 4101, RENAVAM 00772500738” para o seu nome, com diversos débitos referentes à multa de trânsito, IPVA e licenciamento, além de ter seu nome protestado em cartório, além de inscrição em dívida ativa.

4. Ingressou com a presente ação visando o reconhecimento da inexistência de vínculo de propriedade sobre veículo automotor registrado indevidamente em seu nome por meio de fraude, bem como a anulação das respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e recebimento de indenização por danos morais. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

5. Da análise dos autos, verifico que há indícios robustos de que o Autor foi vítima de fraude, tendo o veículo sido registrado em seu nome mediante uso indevido de seus documentos por terceiros, sem sua ciência ou autorização.

6. Cabe destacar que houve a juntada do processo de transferência de propriedade do veículo objeto de discussão da lide, havendo impugnação específica aos documentos apresentados, como: desconhecimento do comprovante de endereço e assinatura fraudulenta.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso em testilha, há uma evidente dificuldade da produção de prova pela parte autora, razão pela qual, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no novo CPC (Art. 373, § 1º, CPC), entendo imprescindível a inversão desse ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação. (...) Assim, em que pese a existência da normativa que regulamenta o prazo de armazenamento dos processos administrativos e, ainda que decorrido esse prazo, não parece justo imputar ao requerente o ônus da responsabilidade pela propriedade do veículo ad aeternum. (...) Nesse passo, o Departamento Estadual de Transito, apesar de devidamente citado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel. Portanto, diante dos indícios de fraude reputo justa e cabível a determinação de baixa do seu nome no cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados”.

8. Diante da falha na prestação do serviço público, consubstanciada na manutenção de registro fraudulento, inscrição indevida em dívida ativa e ausência de resposta administrativa eficaz, configura-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

9. “Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

10.

Sendo assim, resta caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva, qual seja: nexo causal entre a ação do ente público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação.

11. Se o quantum indenizatório se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, rejeita-se a pretensão de minoração do quantum indenizatório.

12.
O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES,
com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA, para (i)
DECLARAR a inexistência de propriedade do autor em face do Caminhão/trator Scania/R124 GA6X4NZ, Diesel, ano 2001/2003, cor branca, Placa IKK 4101, Renavam 00772500738; (ii) DETERMINAR ao requerido DETRANT-MT

para que proceda a exclusão do nome da parte autora dos registros de propriedade ,
passando a constar a anotação ́ ́proprietário desconhecido ́ ́,
bem como ao Requerido ESTADO DE MATO GROSSO para que proceda a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veiculo registrados em nome do autor assim como o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa 201741770, 2017486734, 201825976, 20191718052, 20192084460 e 202225372,

o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por corolário natural, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida.
Condeno os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, de forma solidária, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021)
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025